Tribunal: TJSP
Processo: 0004129-47.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
res da grave ameaça e violência restaram indubitavelmente caracterizadas – Prejudicado o afastamento do emprego de arma de fogo – Argumentos diversos para majorar a primeira fase da dosimetria, sem, contudo, refletir na reprimenda final - Intensa reprovabilidade da conduta do agente destacada – Concurso formal de crimes mantido, vez que conscientemente atingidos patrimônios distintos – Regime fechado como único possível diante das circunstâncias gravosas apuradas na fase inaugural da dosimetria - Pleito de justiça gratuita relegado para o Juízo das Execuções – Apelo não provido. Sentença mantida.
(TJSP; Apelação Criminal 0004129-47.2015.8.26.0576; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Júri e do Juizado Especial Criminal; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Xisto Albarelli Rangel Neto

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Preliminar de nulidade de reconhecimento – Inadmissibilidade – Artigo 226 do CPP que é mera recomendação legal – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Vítima que reconheceu seguramente o acusado em Juízo – Réu que foi preso dias depois com um simulacro de espingarda semelhante ao utilizado no crime tratado nos autos – Condenação que se mantém

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Preliminar de nulidade de reconhecimento – Inadmissibilidade – Artigo 226 do CPP que é mera recomendação legal – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Vítima que reconheceu seguramente o acusado em Juízo – Réu que foi preso dias depois com um simulacro de espingarda semelhante ao utilizado no crime tratado nos autos – Condenação que se mantém – Impossível a desclassificação para furto, vez que as elementares da grave ameaça e violência restaram indubitavelmente caracterizadas – Prejudicado o afastamento do emprego de arma de fogo – Argumentos diversos para majorar a primeira fase da dosimetria, sem, contudo, refletir na reprimenda final - Intensa reprovabilidade da conduta do agente destacada – Concurso formal de crimes mantido, vez que conscientemente atingidos patrimônios distintos – Regime fechado como único possível diante das circunstâncias gravosas apuradas na fase inaugural da dosimetria - Pleito de justiça gratuita relegado para o Juízo das Execuções – Apelo não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004129-47.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EDER PAULO APOLINARIO BRUSCHI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004129-47.2015.8.26.0576 -Voto no 2.057
2
Apelação Criminal: 0004129-47.2015.8.26.0576
Apelante(s): Eder Paulo Apolinário Bruschi
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz(a): Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira
Voto no 2.057
APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubo
circunstanciado
–
Preliminar de nulidade de reconhecimento Inadmissibilidade
Artigo 226 do CPP que é mera recomendação legal Mérito
Absolvição
Impossibilidade
Vítima que reconheceu
seguramente o acusado em Juízo Réu que foi preso dias
depois com um simulacro de espingarda semelhante ao
utilizado no crime tratado nos autos Condenação que se
mantém Impossível a desclassificação para furto, vez que as
elementares
da
grave
ameaça
e
violência
restaram
indubitavelmente caracterizadas Prejudicado o afastamento
do emprego de arma de fogo Argumentos diversos para
majorar a primeira fase da dosimetria, sem, contudo, refletir na
reprimenda final - Intensa reprovabilidade da conduta do
agente destacada Concurso formal de crimes mantido, vez
que conscientemente atingidos patrimônios distintos Regime
fechado como único possível diante das circunstâncias
gravosas apuradas na fase inaugural da dosimetria - Pleito de
justiça gratuita relegado para o Juízo das Execuções Apelo
não provido. Sentença mantida.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004129-47.2015.8.26.0576 -Voto no 2.057
3
Ao relatório de fls. 298/305, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo para condenar o réu Eder Paulo Apolinário Bruschi às penas de 07 anos, 03 meses
e 03 dias reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, com valor unitário
fixado no mínimo legal, como incurso por duas vezes no artigo 157, §2o, inciso II, c.c.
70, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado.
Isso porque no dia 30 de julho de 2014, no horário e local
mencionados na denúncia, o sentenciado, agindo previamente ajustado e em concurso
com três indivíduos não identificados, teriam subtraído pra eles, mediante violência e
grave ameaça, exercida com emprego de arma (espingarda), dois notebooks marca LG,
um CPU, câmeras de monitoramento, um notebook marca Samsung, um notebook
marca Dell e um notebook marca Acer, além de outros objetos pertencentes a Ângela
Marcia Soares Charafeddine e uma carteira, contendo uma certidão de nascimento, uma
cédula de identidade, um cartão de serviço do Condomínio Damha II e a quantia de R$
30,00, em dinheiro, pertencentes a Rubens Aparecido Pereira dos Anjos.
Segundo a denúncia, o acusado e os comparsas chegaram
ao local dos fatos na condução de três veículos: uma motocicleta Honda Titan, cor
preta, uma motocicleta CB300, cor dourada e um carro GM Astra, cor prata; os quatro
roubadores desceram dos veículos, sendo eu um deles trazia consigo uma mochila
contendo uma espingarda e, na posse da arma, ingressaram na chácara e anunciaram o
roubo.
Diz a denúncia que, primeiro, os roubadores renderam a
vítima Rubens e o filho da vítima Ângela, ordenando que eles se deitassem no chão com
o rosto para baixo, desferindo um chute na perna esquerda de Rubens e lhe batendo com
o cano da espingarda. Enquanto um dos roubadores ficou com Rubens e o filho de
Ângela, outros comparsas adentraram na residência, surpreendendo a vítima Ângela e
ordenando que ela também se deitasse no chão, apontando a arma para a sua cabeça. Em
seguida, os assaltantes passaram a subtrair os objetos supra descritos, que estavam na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004129-47.2015.8.26.0576 -Voto no 2.057
4
chácara, bem como subtraíram a carteira de Rubens. Após subtraírem as rei furtivae, o
acusado e seus comparsas falaram para as vítimas contarem até mil e só depois se
levantarem, evadindo-se do local nos veículos em que chegaram.
Por fim, apurou-se na denúncia que no dia 18 de agosto de
2014 o acusado foi preso na cidade de Mirassol na posse de um simulacro de
espingarda, o que fez com que os policiais civis desconfiassem que eles fossem um dos
autores do roubo na Chácara Estância Vaneza. Assim, através do reconhecimento
fotográfico, as vítimas reconheceram o acusado como um dos autores do crime (fls. 07 e
41).
Inconformado, o sentenciado, por intermédio de sua
procuradora, interpôs recurso de apelação (fls. 329/333). Preliminarmente, alega
nulidade do reconhecimento, em virtude de não ter seguido o rito do artigo 226 do CPP.
No mérito, entende que inexistem provas seguras para condenação. Acrescenta que,
caso mantida a condenação, deve ser afastada a causa de aumento de pena do emprego
de arma de fogo, até porque nenhuma arma foi apreendida. Salienta que o regime inicial
de cumprimento de pena não pode ser fixado em razão da gravidade abstrata do delito,
devendo haver fundamentação idônea, nos termos do artigo 93 da CF. Também em
entende que não houve prova suficiente para caracterizar a grave ameaça, devendo ser
desclassificado para o delito de furto, nos termos do art. 155 do CP. Por fim, requer o
benefício da justiça gratuita.
Contrarrazões de apelação manejada pelo Ministério
Público as fls. 336/342 pugnando pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-
se a bem lançada sentença de primeiro grau.
Parecer da procuradoria de Justiça as f. 349/353 opinando
pelo não provimento do apelo defensivo, devendo, pois, ver-se mantida a r. sentença
condenatória, por seus fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004129-47.2015.8.26.0576 -Voto no 2.057
5
De início, registre-se que a preliminar de nulidade dos
reconhecimentos realizados em sede extrajudicial, suscitada pela Defesa, não vinga.
Isso porque os reconhecimentos fotográficos do acusado, seja o realizado pela vítima
Rubens Aparecido Pereira Anjos (fls. 07), seja aquele levado a efeito pela ofendida
Ângela Márcia Soares Charafeddine (fls. 42), ambos realizados na fase de inquérito,
ainda que não tenham seguido estritamente os ditames do artigo 226 do CPP, em nada
compromete a segurança necessária para manutenção da condenação do apelante. A
uma, porque tal procedimento é mera recomendação legal, de forma que a não
observância dos critérios estabelecidos por tal norma não tem o condão de macular todo
o feito, ainda mais quando o édito condenatório estiver amparado, também, em outras
provas produzidas ao longo da persecução criminal, como será visto adiante. Neste
sentido:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO DE PROVAS. RECONHECIMENTO
PESSOAL. NULIDADE. DESCABIMENTO. (...) III - É
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal
ainda quando realizado de modo diverso do previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o
paradigma legal como mera recomendação. (...).” (STJ,
HC 443769/SP, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg.
12/06/2018, DJe 15/06/2018).
A duas, porque a vítima Rubens realizou novo
reconhecimento positivo de Eder em Juízo, sem esboçar qualquer dúvida. Aliás, com tal
argumento, tem-se que a defesa, em verdade, não levanta qualquer mácula processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004129-47.2015.8.26.0576 -Voto no 2.057
6
em relação ao reconhecimento, passível de comprometer o ato, mas, sim, apenas
manifesta inconformismo com a análise meritória, que, como se verá adiante, afigura-se
acertada pelo decreto condenatório.
No mérito, a solução absolutória buscada pelo apelante é
impraticável, na medida em que o acervo fático probatório não deixa dúvidas sobre a
materialidade e a autoria delitiva, que recai sobre o recorrente de forma segura.
O investigador de Polícia Luiz Fernando disse, nas duas
oportunidades em que foi ouvido, conforme transcrição da sentença, que:
Após tomarem conhecimento dos roubos descritos na
inicial, os quais foram praticados com emprego de uma
espingarda, o réu foi preso na cidade de Mirassol
portando um simulacro de espingarda, o que levou a
equipe de policiais a desconfiar que os roubos narrados
neste processo pudessem ter sido realizados pelo réu.
Assim, os policiais civis apresentaram às vítimas
fotografias dos réus, oportunidade em que elas o
reconheceram como sendo um dos autores dos roubos
realizados na residência da vítima A.M.S.C.
A vítima Rubens narrou a dinâmica delitiva no mesmo
sentido descrito pela denúncia, de forma coesa e segura, nas duas oportunidades em que
foi ouvida. Realizou o reconhecimento fotográfico em sede extrajudicial (fls. 07). Em
juízo, reconheceu o acusado pessoalmente de forma segura.
A vítima A.M.C.S., da mesma forma, descreveu os fatos
no mesmo sentido. Disse ter reconhecido o acusado por meio de fotografias.
Conforme apurado pela prova oral, no dia 18 de agosto de
2014, ou seja, poucos dias depois do crime tratado nestes autos, Eder, ora apelante, foi
preso na cidade de Mirassol na posse de um simulacro de espingarda, o que fez com que
os policiais civis ligassem ele ao roubo tratado nestes autos. Assim, decidiu convidar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004129-47.2015.8.26.0576 -Voto no 2.057
7
vítimas para fazer o reconhecimento fotográfico, cujo resultado se mostrou positivo.
Assim, a negativa de autoria pura e simples, sem qualquer
contraprova ou indício em sentido contrário, restou isolada nos autos. Não há também
nenhum indício de que as vítimas e a testemunha tivessem se mancomunado para
imputar falsamente a autoria delitiva de um crime grave.
Aliás, é evidente que não se pode falar em furto, vez que a
elementar da grave ameaça, assim como a da violência, restaram indubitavelmente
comprovadas pelas narrativas das vítimas. Rubens disse que, inclusive, fora agredido
fisicamente com um chute na perna esquerda, além de ter recebido um golpe com o
cano da espingarda em suas costas. Impossível, assim, a desclassificação para o delito
de furto.
Prejudicada a análise meritória sobre o afastamento da
causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, vez que a magistrada
de piso já o fez no momento da prolação da sentença. Por outro lado, não há dúvidas de
que o apelante agiu em conluio com outros comparsas cujo liame subjetivo restou
devidamente caracterizado pelas circunstâncias apuradas no caso concreto.
A dosimetria penal, por sua vez, comporta alguns reparos,
mas sem, contudo, alterar o resultado final.
A d. juíza sentenciante, sopesadas as circunstâncias
judiciais do artigo 59 do CP, fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em razão de
condenação pelo crime de tráfico de drogas e portar/possuir arma de fogo, munições e
dinamite (proc. no 0006460-11.2014 fls. 127). No entanto, a condenação valorada pela
magistrada é decorrente de crime praticado no dia 18 de agosto de 2014 (v. fls. 127), ou
seja, poucos dias depois do crime tratado nestes autos. Nesse sentido, é assente na
jurisprudência que na dosimetria da pena, as condenações por fatos posteriores ao crime
em julgamento não podem ser utilizadas como fundamento para valorar negativamente
a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do réu1.
Por outro lado, registra-se que a culpabilidade do agente,
1 STJ. 6a Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014 (Info
535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004129-47.2015.8.26.0576 -Voto no 2.057
8
entendida como a maior reprovabilidade de sua conduta, merece especial destaque. Veja-
se que os criminosos decidiram investir contra asilo inviolável da vítima A.M.S.C,
apontando uma arma contra sua cabeça (ainda que possa ser um simulacro). Nesse
ínterim, também renderam a vítima R.A.P.A, que realizava serviços como pedreiro no
local. Ato contínuo, mandaram que um e outro, além do filho adolescente de A.M.S.C,
se deitassem ao chão, roubando os pertences que ali se encontravam. Não satisfeitos,
agrediram fisicamente R.A.P.A. com um chute na perna esquerda e lhe desferiram um
golpe com o cano da espingarda em suas costas.
Assim, é evidente que para consumação do delito não era
necessária violência física contra vítima que estava rendida, ao chão, revelando, assim,
conduta altamente reprovável, a merecer a manutenção do incremento de 1/6 na
primeira fase da dosimetria penal, ainda que por fundamento diverso.
De antemão, anota-se que não viola o princípio da
reformatio in pejus a reavaliação das circunstâncias judiciais em recurso de apelação
penal, no âmbito do efeito devolutivo, desde que essa não incorra em aumento de pena2.
Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.
Na derradeira etapa, presente a causa especial de aumento
de pena prevista no §2o, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, as penas devem ser
aumentadas no mínimo de 1/3, tal como decidido pela magistrada de piso, para alcançar
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa. Veja-se que a juíza
provavelmente incorreu em erro material ao anotar a referida majorante na segunda fase
da dosimetria.
Por último, também acertada a decisão de reconhecer o
concurso formal de crimes, uma vez que foram atingidos dois patrimônios distintos, que
não se confundem. Aliás, as vítimas A.M.S.C. e R.A.P.A. individualizaram os bens
subtraídos de cada uma, sendo que muitos deles eram pertences pessoais (carteiras e
notebooks). Dessa forma, é evidente que o apelante tinha ciência de que estava
atingindo patrimônios de duas pessoas distintas, a merecer a manutenção do aumento de
1/6, decorrente de um roubo e outro, em concurso formal, na forma do artigo 70 do
2 STF. 1a Turma. RHC 119149/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/2/2015 (Info 774).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004129-47.2015.8.26.0576 -Voto no 2.057
9
Código Penal.
Por último, o regime inicial fechado, diversamente do que
entende a Defesa, não foi fixado em virtude da gravidade abstrata do delito. Ao reverso,
o regime mais severo decorre das circunstâncias concretamente apuradas na primeira
fase da dosimetria, resultado da intensa reprovabilidade da conduta perpetrada pelo ora
recorrente. Assim, de rigor a manutenção do regime fechado para início de
cumprimento de pena privativa de liberdade, à luz da reprovação da conduta.
Quanto ao pleito para isenção de custas, ou seja, a
concessão de gratuidade de justiça, entendo que o pleito de deve ser relegado ao Juízo
das Execuções, para análise mais detalhada acerca da capacidade financeira do apelante.
Esclareço, ademais, que, consoante determina o artigo 98, §3o, do Código de Processo
Civil, ainda que beneficiado pela isenção do pagamento das custas, a parte não ficará
desobrigada de pagá-las, tendo apenas tal obrigação suspensa durante o período em que
persistir sua precária situação financeira. Assim, dentro de cinco anos, após a sentença
condenatória, pode o apelante ser chamado a efetuar o pagamento das custas, desde que
adquira condições de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Esse tem sido
o entendimento de nossos Tribunais:
TJSP: Crime contra a ordem tributária - materialidade
comprovada pela inscrição da AIIM na dívida ativa
autoria decorrente do contrato social, demonstrando ser o
apelante sócio gerente da empresa alegação de que, de
fato, é apenas funcionário e não possui função gerencial
ou fiscal - ausência de provas a respeito ônus que
incumbe à defesa, que alegou condenação mantida penas
fixadas no mínimo, em regime aberto e substituídas
recurso exclusivo da defesa - manutenção gratuidade
processual ausência de provas de impossibilidade do réu
de arcar com as custas processuais - improvimento. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004129-47.2015.8.26.0576 -Voto no 2.057
10
Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita e
isenção de custas, o artigo 98, §1o, inciso I do Código de
Processo Civil (revogou alguns dispositivos da Lei no
1.060/50, dentre eles o artigo 12) prevê que a parte
beneficiada pela justiça gratuita será condenada em taxas
ou custas, ficando o pagamento suspenso até que possa
pagá-las sem prejuízo próprio ou da família (artigo 98, §
3o, do Código de Processo Civil)” (ApCrim no
0034606-65.2010.8.26.0564, Sexta Câmara de Direito
Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j. em 08/03/2018, p.
em 12/03/2018).
Ademais, neste sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “O momento de verificação da miserabilidade do
condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de
execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (STJ, Sexta Turma,
AgInt no REsp 1.637.275/RJ, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j. em
06/12/2016, DJe de 16/12/2016).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo-se inalterado o resultado da r. sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR